Tribunal: TJSP
Processo: 2132350-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE TRÂNSITO - Sentença criminal condenando o agravante por causar o acidente que resultou em morte do companheiro da agravada - Impossibilidade de nova ponderação sobre as causas do ocorrido - Sentença estabelecendo a união estável da agravada com o falecido – Trânsito em julgado.
Viabilidade admitida na jurisprudência quanto à exigência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE TRÂNSITO - Sentença criminal condenando o agravante por causar o acidente que resultou em morte do companheiro da agravada - Impossibilidade de nova ponderação sobre as causas do ocorrido - Sentença estabelecendo a união estável da agravada com o falecido – Trânsito em julgado.
Viabilidade admitida na jurisprudência quanto à exigência de prestação, de alimentos decorrente de união estável.
Reconhecimento judicial da culpa do agravante pelo acidente e também da existência de união estável, é possibilita a viabilidade da tutela, impondo alimentos.
Demais questões dependendo de produção de provas - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132350-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANKLIN
DE LIMA CAVALCANTE, é agravada AMANDA CAETANO GIARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132350-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48775
2
Voto no 48.775
Agravo de Instrumento no 2132350-20.2020.8.26.0000
Agravante: FRANKLIN DE LIMA CAVALCANTE
Agravado: Amanda Caetano Giarelli
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE TRÂNSITO - Sentença criminal condenando o
agravante por causar o acidente que resultou em morte do
companheiro da agravada - Impossibilidade de nova ponderação
sobre as causas do ocorrido - Sentença estabelecendo a união
estável da agravada com o falecido – Trânsito em julgado.
Viabilidade admitida na jurisprudência quanto à exigência de
prestação, de alimentos decorrente de união estável.
Reconhecimento judicial da culpa do agravante pelo acidente e
também da existência de união estável, é possibilita a viabilidade
da tutela, impondo alimentos.
Demais questões dependendo de produção de provas - Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Franklin de Lima
Cavalcante, extraído dos autos da Ação de Indenização movida por Amanda Caetano
Giarelli, inconformado com a decisão que acolheu o pedido de tutela antecipada e impôs-
lhe o pagamento de alimentos provisórios no valor de meio salário mínimo, em virtude de
acidente automobilístico que causou o óbito de seu companheiro.
Argumenta que deve ser alterada a decisão, posto que inexiste comprovação
de dependência econômica da agravada para com o falecido. Entende que o fato de ela
viver em união estável não prova o direito ao recebimento do alimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132350-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48775
3
Diz ainda que a agravada tem renda suficiente para o seu sustento. Volta-se
também contra os documentos juntados, que nada provam, por serem antigos.
Ressalta a ausência de comprovação da necessidade da medida, pois
somente seis anos após o acidente foi ajuizada esta ação.
Por estes motivos, pede a reforma do despacho.
O recurso foi corretamente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório.
Inexiste dúvida de que o agravante foi o responsável pelo acidente
automobilístico que causou a morte do companheiro da agravada.
Também resta, induvidoso que ele foi condenado criminalmente e que
houve o trânsito em julgado.
Desta maneira, há título executivo judicial, artigo 515, inciso VI, do Código
de Processo Civil.
Diante deste quadro e do fato de ser a agravada pessoa que vivia com o
falecido, poderia ser imposto o pagamento de alimentos provisórios?
Admite-se na doutrina e na jurisprudência a necessidade de os conviventes
prestarem alimentos uns aos outros.
Todavia, o dever de alimentar deve estar fundado em situação de fato
inequívoca, ou seja, a admissão judicial da relação estável.
Este reconhecimento foi efetuado
fls. 91, ficando, desta forma,
estabelecido que a agravada era companheira do falecido.
Existindo condenação criminal admitindo ter sido o agravante culpado pelo
acidente causador da morte do companheiro da agravada e também tendo em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132350-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48775
4
reconhecimento judicial da união estável, é perfeitamente plausível estabelecer a
necessidade do pagamento de alimentos provisórios.
O fato de a agravada ter aguardado algum tempo para o ajuizamento da ação
não elimina a viabilidade de ela ajuizá-la requerendo o pensionamento. Como também não
há impedimento à fixação dos alimentos o fato de ela possuir atividade remunerada.
No mais, cuida-se de questão de mérito a ser elucidada durante a instrução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator